Tribunal: TJMT
Processo: 8011691-49.2015.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011691-49.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FELICIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 354.063.561-00 (RECORRENTE), JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - CPF: 047.793.201-00 (ADVOGADO), REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - CPF: 314.548.011-15 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A COISA JULGADA E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8011691-49.2015.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

FELICIANO MARTINS DA SILVA

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/06/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 E SEGUINTES DO NCPC – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida de ofício a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

Havendo a duplicidade de ações aviadas, com o recebimento de valores em uma delas, sem a comunicação ou desistência nos autos, convola-se em litigância de má-fé a ser aplicada de ofício pelo magistrado nos moldes do artigo 81 do NCPC.

Com o reconhecimento da coisa julgada resta prejudicado o recurso do autor que visava majorar o valor da indenização por danos morais.

Sentença reformada para julgar extinta a presente demanda DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado; Oficiar, ao SPC e ao SERASA para providenciarem a imediata baixa do nome do Reclamante do cadastro de inadimplentes, referente à inclusão feita pela (s) Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias.;
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente
FELICIANO MARTINS DA SILVA
pugna pela majoração do dano moral e alteração do marco inicial dos juros.

A parte recorrente
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA
, se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente e alternativamente a redução do valor imposto.

Em contrarrazões as partes recorridas rebateram os argumentos do recurso da parte adversa, requerendo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A demanda versa sobre inscrição indevida no valor de R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos), sendo distribuída em 20/05/2015, sentenciada em 22/06/2017.

Após detida análise dos autos e, em especial, em consulta ao PJE, constato que A QUESTÃO JÁ FOI DECIDIDA NO FEITO ajuizado em data de 23/04/2015 sob o n°
8011438-61.2015.8.11.0006, que transitou em julgado em data de 13/06/2017.

Ou seja, a demanda anterior transitou em julgado antes mesmo da prolação de sentença nesse feito, onde se discutia a mesma inscrição.

Dispõem o §4º do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Ainda dispõe os arts. 502 e 503 do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

O que se observa nos autos é que a parte ajuizou duas ações com pequeno intervalo de diferença, onde a primeira, de n° 8011438-61.2015.8.11.0006, já transitou em julgado.

A conduta do autor em distribuir duas ações, na intenção de confundir e eventual galgar dupla indenização não pode ter outra conotação que senão a litigância de má-fé, visto que, observa-se nos autos que é o mesmo advogado de nome JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA quem ajuizou ambas as demandas, sendo que a ação de número 8011438-61.2015. 8. 11. 0006 foi ajuizada em data de 23/04/2015 às 19:48:29 horas ao passo que a presente ação de número 8011691-49.2015.8.11.0006 foi aviada em data de 20/06/2015 às 11:19:26 horas, sendo que na outra demanda já recebeu indenização inclusive, e, mesmo assim deixou a presente ação caminhar como se nada tivesse ocorrido, quando era de sua obrigação, no mínimo desistir desta de agora ou comunicar que já recebeu e pedir a extinção, porém, queda-se inerte, e tenta ganhar dupla indenização, agora não se sabe se em combinação com o autor ou não.

Porém, a pena de litigância de má-fé, apenas pode ser aplicada ao autor, de onde, diante disso, reconheço também de ofício a litigância de má-fé, nos moldes do artigo 81 do NCPC, de onde, arbitro contra o autor a multa no importe de 9,9% sobre o valor da causa atualizada, em favor do recorrente.

O pior de tudo ainda se faz o necessário o registro que este é um feito que tramita há mais de 06 anos, de forma indevida, causando trabalho desnecessário a todos os operadores do direito, ao Poder Judiciário como um todo, contribuindo esse tipo de demanda aventureira para o inchamento do número de feitos, atrapalhando sobremaneira na análise de feitos que realmente mereceriam uma análise pelo Poder Judiciário, sendo fato sério e que deve ser repensado por todos.

Por óbvio, o recurso aviado pelo autor, que ainda visava majorar o valor dos danos morais, resta prejudicado de análise, ante o esgotamento da matéria pelo reconhecimento da coisa julgada.

ANTE O EXPOSTO
, conheço do recurso, mas, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, V do Código de Processo Civil,
ocorrendo ainda prejudicada a análise do recurso do autor que visava majorar o valor da indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários em razão da extinção do feito, em relação ao recorrente EMBRATEL.

Porém, em relação ao recorrente / autor
, neste momento, reconhecida a má-fé processual, é de lei impor-lhe as sanções legais, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, de onde condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizada, acrescidos ainda da multa pela litigância de má-fé no importe de 9,9% sobre o valor atualizado da causa, ressaltando que, diante da litigância de má-fé, inexiste nem de longe se falar em gratuidade de justiça em prol do autor, de onde revogo qualquer benefício de gratuidade de justiça em prol do mesmo, cabendo o pagamento das verbas aqui impostas.

Alerto ainda ao autor que, em caso de eventual extrapolação do mandato conferido, poderá acionar pelo ressarcimento civil aquele que agiu em total descompasso entre o mandato e a prática processual.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021